Tribunal: TJDFT
Processo: 0712582-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712582-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO DE SOUZA VARGAS AGRAVADO: GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JUNIOR Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando de Souza Vargas contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de percentual sobre os proventos de aposentadoria do agravado para o pagamento dos valores por ele devidos (proc. no 0703077-17.2018.8.07.0020, ID no 61973894). Diante dos esclarecimentos prestados e da documentação juntada (ID no 16327275 e seguintes), defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se o agravado, Geraldo Bento de Oliveira Júnior, para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro